Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712712-52.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: LP PARTICIPACÕES IMOBILIÁRIAS LTDA E OUTRAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. ART. 156, §2o, INCISO I, CF/1988. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. TESE No 796 DO C. STF. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível que objetiva a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico tributária, de nulidade dos lançamentos de ITBI e de condenação à restituição do imposto recolhido. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em debate cinge-se em saber se as empresas autoras fazem jus à imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e, portanto, se tem direito a ter restituído o ITBI recolhido em 2020. III. Razões de decidir 3.O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos encontra-se disciplinado no art. 156 da Constituição Federal, sendo de competência Municipal e do Distrito Federal nas hipóteses de transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários entre vivos. 4. O art. 156, §2o, inciso I, da CF estabelece as seguintes hipóteses de imunidade: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 5. A respeito do tema, o c. STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (no 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)” 6. Na mesma linha, o Conselho Especial deste eg. TJDFT proferiu o seguinte entendimento em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade: “(...) a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006”. (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. In caso, deve ser aplicada a ratio decidendi do citado julgamento, de modo que não deve incidir o ITBI na hipótese de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital nela subscrito, ou de transmissão dos bens na forma descrita, ainda que o adquirente não tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 8. Vale ressalvar que a imunidade tributária não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 36, incisos I e II, e 37, caput e § 1o, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a imunidade tributária em relação ao ITBI, incidente sobre a transferência de bens imóveis para a integralização do capital social, está expressamente condicionada ao não exercício da atividade de compra, venda e locação de bens imóveis; b) artigos 38 e 148, ambos do CTN, afirmando que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, não podendo se aplicada a tese fixada no Tema 1.113 do STJ no caso de integralização de capital; c) artigo 85, §§ 3o, inciso I, e 5o, do Código de Processo Civil, aduzindo que a fixação dos honorários deveria observar o escalonamento previsto no § 5o do artigo 85 do CPC, aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento) apenas sobre a parcela até 200 salários mínimos, e o percentual mínimo de 8% (oito por cento) sobre o que exceder esse limite, até 2.000 salários mínimos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial no tocante à imunidade tributária em relação ao ITBI. Pede o sobrestamento dos recursos em razão do Tema 1.348 do STF. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do Procurador MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560 (ID 74432343 e ID 74432809). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 36, incisos I e II, e 37, caput e § 1o, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à suposta violação ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no que diz respeito à discussão “à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis” (RE 1.495.108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pelo DISTRITO FEDERAL com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020